Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700384-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRY LUCIO REIS, FABIANE TORRES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRY LUCIO REIS e FABIANE TORRES OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0700975-70.2018.8.07.0004, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de que os valores garantidos a título de indenização de transporte por uso de veículo próprio previsto em lei fossem inseridos no contracheque dos servidores. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos para confecção do acórdão. Brasília, 1 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator